Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-98.2023.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001923-98.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL OLIVEIRA ANSELMO DA SILVA - CPF: 004.520.871-98 (APELANTE), BELTSON DA COSTA ROCHA - CPF: 582.040.161-15 (ASSISTENTE), GELSON PIRES DA SILVA - CPF: 034.177.761-71 (ASSISTENTE), MOACIR ANTONIASSI TRIVELATO - CPF: 974.115.828-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001923-98.2023.8.11.0020

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA ANSELMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), sendo a insurgência restrita ao regime prisional fixado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de regime inicial mais brando, não obstante a reincidência do réu.

III. Razões de decidir

O art. 33 do Código Penal estabelece critérios objetivos e subjetivos para fixação do regime prisional, levando em conta a pena imposta, a reincidência e as circunstâncias judiciais.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 269, admite a fixação do regime semiaberto a reincidentes, mesmo com pena igual ou inferior a quatro anos, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais.

A condição de reincidente do réu, especialmente por crime da mesma natureza, justifica a imposição de regime mais gravoso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado à pena inferior a quatro anos, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "b"; art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no AREsp n. 2.867.190/DF; STJ, REsp n. 2.179.850/SP; TJMT, Ap. Crim. n. 0026275-81.2017.8.11.0042; TJMT, Ap. Crim. n. 0003524-89.2018.8.11.0002.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001923-98.2023.8.11.0020

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA ANSELMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rafael Oliveira Anselmo da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 155 do Código Penal (furto).

Em suas razões, assevera que, “
a reincidência, por si só, não pode justificar a fixação do regime mais gravoso, mostra-se cabível a fixação do regime inicial aberto
”

(Id.
309221966 - pág. 1-4
).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 309221969 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
318922855 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001923-98.2023.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autoria e a materialidade do crime não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto do regime de cumprimento da pena estabelecida na sentença.

Como é cediço, o
regime de cumprimento de pena se submete ao padrão básico de avalição previsto no art. 33 do Código Penal –
quantum
de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não por outro motivo, a Súmula n. 269 do STJ dispõe:

‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
’ (Súmula n. 269, Terceira Seção, julgado em 22/5/2002, DJ de 29/5/2002, p. 135).

Assim sendo, a condição de reincidente do réu – que ostenta condenação definitiva e anterior por outro crime da mesma natureza (CP, art. 155, § 4o, IV) (Id. 309221949 - pág. 2) – justifica a imposição do regime mais gravoso.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de regime mais severo, como o semiaberto, para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, mesmo diante de circunstâncias judiciais favoráveis, conforme enunciado da Súmula 269/STJ.
A fixação do regime semiaberto no caso concreto encontra respaldo na jurisprudência consolidada da Corte, segundo a qual a reincidência é, por si só, fundamento idôneo para justificar regime mais gravoso
, deixando de configurar bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.867.190/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

[...] O regime semiaberto é aplicável a reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais". [...]
(STJ, REsp n. 2.179.850/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

E não destoa a jurisprudência deste tribunal:

[...] É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto para a apelante porquanto, apesar de a pena que lhe foi aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela é reincidente, devendo, pois, incidir a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(N.U 0026275-81.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

[...] A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.364.362/RJ) [...]
(TJ/MT, N.U 0003524-89.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025